Tribunal: TJPA
Processo: 0012359-77.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012359-77.2018.8.14.0133

APELANTE: CARLOS ADRIANO SILVA BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO DELITO DO ART. 244-B DO ECA. PLEITOS PREJUDICADOS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTANEA E MENORIDADE PENAL. IMPROCEDÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 231/STJ. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRA DO RECORRENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNÂNIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento; reconhecer, de ofício, quanto ao crime de corrupção de menor,
a prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado e, de igual modo, reformar, no que tange ao delito de roubo majorado, a dosimetria da pena do apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Carlos Adriano Silva Braga, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática dos crimes dispostos nos artigos 157, §2º, I, II e V, do Código Penal, e 244-B do ECA.

Na denúncia (id.
5373458 - Pág. 2 a 3
), há
ipsis litteris
:

Narra o Inquérito Policial em anexo que, na data pretérita de 07 de dezembro de 2018, por volta das 17h45mi, em via pública, na Rua Codorna, Bairro do Coqueiro, Ananindeua-PA, o denunciado CARLOS ADRIANO SILVA BRAGA, agindo de forma consciente e voluntária e em unidades de propósitos com o adolescente YURI DAVID MORAES PANTOJA, mediante emprego de violência e grave ameaça pela utilização de uma arma de fogo calibre 38, marca Taurus de n° WMH 77012, contendo 05 (munições), subtraiu um veículo HUNDAY H320 DE COR PRETA, PLACA QDR 7797, CHASSIS 93HBG51CAJP811914, da vítima RAPHAEL SANTOS DE JESUS, corrompendo inclusive o menor a praticar infração penal.

Conforme apurado, no dia e hora suso referidos, a vítima estava trafegando em seu veículo automotor, anteriormente descrito, ocasião em que o acusado, acompanhado do adolescente, avistaram o automóvel, oportunidade em que, ambos se colocaram em frente ao veículo e, o denunciado com a arma de fogo em mãos, anunciaram o assalto.

Ato contínuo, o denunciado e o adolescente entraram no veículo, deslocando a vítima para o banco de traz do automóvel restringindo sua liberdade, e, assim, passaram a empreender em fuga em direção a Marituba- PA.

Após o ocorrido, a Polícia Militar foi acionava via rádio (CIOP), quando, logo

após, avistaram o veículo objeto do crime, iniciando seu acompanhamento tático, obtendo êxito no bloqueio de veículo em decorrência de congestionamento na BR-316, ocasião em que, após negociação entre a equipe da Polícia Militar e da ROTAM que fora acionada, houve a rendição do acusado e do adolescente. Diante de fato, o denunciado e o adolescente.

Diante do fato, o denunciado e o adolescente foram levados até a DEPOL, onde, ambos, confirmaram com detalhes serem os autores do fato criminoso ora imputado
.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do artigo 157, §2º, II e V, e §2º - A, I, do Código Penal, e art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, c/c art. 70, primeira parte do CP, impondo-lhe a sanção de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (id.
5373462 - Pág. 2 a 13
).

As razões recursais culminaram no pleito exclusivo de redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão, afastando-se a Súmula 231/STJ (id.
5373463 - Pág. 2 a 6
).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (id.
5373464 - Pág. 2 a 4
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
5373665 - Pág. 2
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.
5373666 - Pág. 1 a 4
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 –
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO DELITO CORRUPÇÃO DE MENOR

Compulsando os autos, verifica-se, de ofício, a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado quanto
ao delito corrupção de menor.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Causas interruptivas da prescrição

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

o suposto fato criminoso ocorreu em 07/12/2018 (Id.

5373458 - Pág. 2
);

·

a sentença (Id. 5373462 - Págs. 2/13), datada de 14/05/19, impôs ao apelante a pena de 01 (um) ano de reclusão;

·

o primeiro ato de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 15/05/2019, Id
.
5373462 - Págs. 14/15
;

·

ciente, o Ministério Público em 16/05/2019, permaneceu silente (Id.
5373462 - Pág. 13
).

O Réu, ao tempo do crime, contava com 18 anos de idade (data de nascimento – 26/07/2000 – id.
5373456 - Pág. 19),
o que decota pela metade o prazo prescricional (art. 115 do CP).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 02 (dois) anos (artigo 109, inciso V, c/c parágrafo único c/c artigo 110, §1º e art. 115, todos do CP), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 02 (dois) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. OMISSÃO CONSTATADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA CONCRETA. INTERRUPÇÃO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PETIÇÃO INDEFERIDA.

1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP).

2. É cabível o reconhecimento da extinção da punibilidade de ofício, em qualquer fase do processo (art. 61 do CPP).

3. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

4.
Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial.

5. Petição indeferida.

(PET no AREsp n. 1.587.509/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. 1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal. 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente ou intercorrente, conforme será demonstrado. 3. A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal. (9571632, 9571632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

Assim, resta prejudicado o pleito quanto ao presente delito.

03 – DOSIMENTRIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.
5373462 - Págs. 9/10
):

1.

Dosimetria da Pena. a) Crime de Roubo Qualificado (art. 157, §2º, II e V, e §2º - A, I, do CP).

1.1.

Pena privativa de liberdade.

Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, eis que para subtração do bem da vítima o acusado abordou o veículo, com grave ameaça, e para garantia do produto do crime e fuga, restringindo a liberdade da mesma.

Importante registrar que faço uso nesse momento da dosimetria da pena da restrição de liberdade das vítimas na ocorrência do crime.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado, prevalecendo a presunção de inocência.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável ao réu, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois nos autos há prova de que a ação criminosa girou em torno de muita audácia, eis que o crime foi praticado em concurso de pessoas contra a vítima, havendo cooperação entre os agentes, pelo que faço uso neste momento da dosimetria da pena do concurso de pessoas na ocorrência do crime.

Quanto às consequências do delito em relação às vítimas, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, eis que inerentes ao tipo penal.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a existência de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis
, fixo a pena base em 05 anos e 06 meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes.

No caso concreto, o réu era menor de 21 anos à época dos fatos e confessou a prática do delito.

Assim, reconheço as atenuantes, aplicando-as no patamar de 1/5, restando a pena em 04 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão.

Ausente causa de diminuição de pena.
Presente a causa de aumento de pena do exercício da grave ameaça com o emprego da arma fogo (art. 157, §2º - A, I, do CP)
, a aplico na fração de 2/3 (dois terços), resultando a pena 07 anos e 04 meses de reclusão.

ASSIM, TORNO A SANÇÃO EM 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO

No crime em apreço a pena base foi arbitrada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 96 (noventa e seis) dias-multa
, haja vista a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, culpabilidade (pautado na restrição da liberdade da vítima) e circunstâncias do delito (respaldado no concurso de agentes).

Acerca dos fundamentos utilizados, destaco que é autorizado o uso de uma ou mais das qualificadoras do crime de roubo na primeira fase, sem que isso represente
bis in idem
.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base"
(HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019). Nesse passo, não se vislumbra ilegalidade na valoração da qualificadora do concurso de agentes para exasperar a pena-base (CP, art. 155, § 4º, IV).

6. Tendo sido estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 599.949/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020.) (grifei)

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque houve aferição negativa de apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais
, entendo proporcional a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

É válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, objeto do recurso, o juízo reconheceu as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/5.

Quanto à fração aplicada, é cedido que nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição da pena por circunstâncias atenuantes ou agravantes. No entanto, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado (AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.).

In casu
, não havendo elementos para sustentar fração à menor, aplico a diminuição em 1/6, por cada atenuante reconhecida, sem, no entanto, deixar de observar os limites da Súmula nº 231 do STJ,
in verbis
:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não obstante as alegações da defesa, ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva.

2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo.

3. Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime.

5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei) (2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28) (grifei)

Para mais fundamentar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
.
IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA EM RELAÇÃO À CONSUNÇÃO. ENUNCIADO N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. 231 desta Corte Superior.

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, de minha relatoria, em 26/10/2011 (DJe 08/06/2012), reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal."

3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos termos legais e regimentais, porquanto ausente o imprescindível cotejo analítico. Ademais, a reformulação da base fática estabelecida pelo Tribunal a quo - a de que o crime de porte de arma de fogo e de disparo de arma foram cometidos em contextos fáticos diversos -, premissa para a comprovação do suposto dissenso, demandaria inevitável reexame aprofundado dos fatos e provas, o que não se coaduna com a via especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.860.431/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.) (grifei)

Dessa forma, redimensiono a reprimenda intermediária para
4 (quatro) anos de reclusão, mais 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, corretamente, foi reconhecida a majorante do uso de arma de fogo, sendo aplicada na fração de 2/3, em consonância com o inciso I, do §2ª-A, do art. 157, do CP (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018).

Desse modo e ante à correção acima realizada, reformo a pena definitiva para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 106 (cento e seis) dias-multa.

Preservo
o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Cultivo o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, “b” do CP.

Inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, reconhecendo-se, de ofício, a
prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado quanto ao delito de corrupção de menor, e, de igual modo, reformo, no que tange ao crime de roubo majorado, a dosimetria da pena do apelante para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 106 (cento e seis) dias-multa.

É o voto.

Belém, 25/04/2023